Tribunal: TJSP
Processo: 1014283-40.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dezessete horas decorrente de remarcação de voo cancelado – Oferecimento de assistência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dezessete horas decorrente de remarcação de voo cancelado – Oferecimento de assistência material pela ré, sem comprovada perda de compromissos, diárias de estadia ou maior prejuízo ao objetivo da viagem, bem como o fracionamento do pedido em ações diversas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014283-40.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ALDILENE
VASCONCELOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1014283-40.2019.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Processo:
1014283-40.2019.8.26.0068
Apelante:
Aldilene Vasconcelos da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais Atraso de voo
internacional Sentença de parcial procedência Recurso da
autora.
DANOS MORAIS
Pedido de majoração do montante
indenizatório Não cabimento Valor arbitrado em R$ 6.000,00
se revela adequado e proporcional ao caso Atraso de dezessete
horas decorrente de remarcação de voo cancelado Oferecimento
de assistência material pela ré, sem comprovada perda de
compromissos, diárias de estadia ou maior prejuízo ao objetivo da
viagem, bem como o fracionamento do pedido em ações diversas.
Recurso não provido.
VOTO No 21405
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 81/90, que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos, relativa a atraso de voo internacional.
A ré foi condenada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir
do arbitramento e juros de mora a contar da citação.
Parcialmente vencidas ambas as partes, foram
condenadas a repartir igualmente as custas e despesas processuais, como ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação pela ré, e em 10% da diferença entre este e o valor da causa
pela autora, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante pugna pela majoração do montante
indenizatório para R$ 10.000,00, que reputa mais adequado aos transtornos
decorrentes do atraso de quatro horas dentro da aeronave, mais o
cancelamento do voo e o pernoite na cidade de origem, para que
embarcasse em voo no dia seguinte pelo total de dezessete horas depois.
Argumenta ser incontroversa a falha na prestação do serviço pela ré, sendo
ínfimo o valor arbitrado para desestimular a companhia na reiteração do
ilícito.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Transcrevo o relatório da sentença para melhor
esclarecer o objeto da demanda e o desenvolvimento processual:
ALDILENE VASCONCELOS DA SILVA ajuizou a presente
ação indenizatória por danos morais em face de AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A.,
relatando
os
transtornos enfrentados em razão de problemas no voo
operado pela ré com partida de Fort Lauderdale e destino
à Campinas no dia 27 de agosto de 2019. Descreveu que
na data indicada para a viagem, especificamente durante o
embarque,
sem
qualquer
justificativa,
experimentou
atraso de 1 hora para adentrar na aeronave. Após ser
acomodada em seu assento, recebeu a notícia de que
haveria necessidade de manutenção, aguardando dentro
da aeronave por mais 4 horas. Não bastasse as 5 horas de
atraso sem qualquer assistência material, foi surpreendida
com a informação de cancelamento do voo e consequente
realocação em nova viagem somente no dia seguinte,
chegando a seu destino com um atraso de aproximadamente
17
horas.
Noticiou
o
descaso
experimentado bem como os prejuízos psicológicos que
enfrentou devido à prestação de serviços de má qualidade,
almejando o recebimento da indenização pelos danos
morais experimentados no valor de R$ 10.000,00.
Pleiteou o julgamento do feito com base no Código de
Defesa do Consumidor. Encartou juntamente com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial os documentos de fls. 12/31.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls.
36/50, sustentando que o voo AD8705 foi cancelado por
conta de manutenção emergencial não programada.
Indicando que realocou a autora em novo voo, com
disponibilização de hotel e alimentação, defendendo que o
cancelamento não ocorreu por sua falha ou culpa, mas sim
por força de fatos alheios a sua vontade, fato este
imprevisível e inevitável. Salientou que não cometeu
nenhum ilícito e agiu de modo a preservar os direitos da
autora, considerando que o problema se deu por motivo de
força maior, fato que impossibilitou a decolagem do voo.
Alegou que a indenização por danos morais corresponde à
compensação atribuída à vítima que teve bens não-
patrimoniais, como honra, imagem, direitos autorais e
nome lesionados pelo ato ilícito alheio ou pelo defeito de
um produto/serviço, o que não é o caso dos autos.
Defendeu que a situação fatídica se deu por força maior,
razão pela qual não deve ser responsabilizada pelos fatos
narrados na inicial. Sustentou não ser o caso de inversão
do ônus da prova, pugnando pela improcedência do
pedido. Não juntou documentos.
Réplica às fls. 73/79, na qual a autora rechaçou os termos
da peça de defesa, pleiteando procedência do pedido
inicial.
Intimadas as partes a indicarem interesse na realização de
audiência de conciliação ou produção de novas provas, tão
somente a ré manifestou-se neste sentido, pugnando pelo
julgamento antecipado da lide.
A controvérsia recursal se limita ao pedido de
majoração do montante indenizatório já arbitrado pelo juízo de origem em
R$ 6.000,00.
A indenização decorrente de danos morais deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Ante os elementos trazidos aos autos, tem-se como
razoável e proporcional o montante indenizatório arbitrado em R$
6.000,00. O valor considera a repercussão econômica do serviço debatido,
a extensão do atraso e os transtornos consectários, certo inexistir
comprovada perda de diária de estadia ou outro compromisso, bem como o
oferecimento de assistência material à autora e seus filhos, os quais
pleitearam ressarcimento em ações independentes.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - A requerida comercializou e
emitiu as passagens aéreas - Integra a cadeia de
fornecedores e, portanto, é parte legítima para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo desta demanda, na qual a autora pretende a
reparação dos danos sofridos em razão de falhas na
prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC -
Preliminar
rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Cancelamento de voo sem remarcação e sem restituição
do valor pago pelas passagens de ida e volta - Evidente o
desgaste sofrido pela consumidora com o cancelamento
abrupto de sua viagem - Não obstante, é cediço que
viagens como esta, seja para lazer (tal como era a viagem
da autora) ou negócios, são precedidas de planejamentos,
de modo que o inesperado cancelamento causou danos
morais que devem ser reparados - A companhia aérea se
limitou a alegar que não operou o voo por motivos alheios
à sua vontade, contudo, não provou a impossibilidade,
inclusive de remarcar o voo - Devida indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 fixado - Precedente
da Corte - Montante adequado ao caso e que não
comporta majoração nem redução - Devida também a
indenização por danos materiais, consistente no valor pago
pelas passagens áreas - Sentença de parcial procedência
mantida - Recursos desprovidos, mantidos os honorários
já fixados.
(TJSP; Apelação Cível 1048991-23.2019.8.26.0002; Rel.
Mendes Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; j.
14/04/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRASO
DE VOO NACIONAL IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE
REFORMA
CABIMENTO
Não tendo a empresa ré
comprovado a presença de justificativa plausível para o
atraso de aproximadamente 12 horas na chegada do autor
ao destino almejado, mostra-se de rigor a condenação da
companhia aérea ré ao pagamento de indenização por
danos
morais
em
decorrência
dos
transtornos
experimentados no episódio, mas não no valor pretendido
(R$ 12.000,00), que se mostra exagerado, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é fixada em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1062181-50.2019.8.26.0100; Rel.
Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j.
13/04/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
Transporte
aéreo
nacional
de
passageiro.
Cancelamento do voo. Sentença de parcial procedência.
Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: O voo da
autora foi cancelado sem qualquer justificativa e ela não
foi realocada em outro, tendo sido frustradas suas férias
com perda das diárias do hotel onde ficaria hospedada na
cidade de destino. Danos moral e material configurados e
que devem ser reparados de forma adequada. DANO
MORAL. Pretensão da autora de majoração do valor da
indenização. ADMISSIBILIDADE PARCIAL: Considerando-
se as características do fato, é cabível a majoração do
valor da indenização de R$1.000,00 para R$5.000,00
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, ressaltando-se que o montante de
R$15.000,00 pleiteado mostra-se excessivo. Sentença
mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1045091-32.2019.8.26.0002; Rel.
Israel Góes dos Anjos; 18a Câmara de Direito Privado; j.
06/04/2020).
Mantida a distribuição da sucumbência, majoram-se
os honorários advocatícios em prol da requerida a 11% da diferença entre o
valor da causa e o da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 111566
Apelação Cível no 1014283-40.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Aldilene Vasconcelos da Silva
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Aldilene Vasconcelos da Silva
ajuizou a presente demanda contra Azul
Linhas
Aéreas
Brasileiras
S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por
danos
morais,
em
virtude
do
cancelamento do voo que partiu da cidade
da Flórida com destino à cidade de
Campinas. Conforme se depreende dos autos, em decorrência do aludido
cancelamento, a autora chegou ao seu
destino com 17 (dezessete) horas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador
Relator,
o
quantum
indenizatório arbitrado não é capaz de
mitigar a ofensa, tampouco satisfazer o
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter pedagógico da medida, portanto,
mencionada verba fica elevada para R$10.000,00 (dez mil reais), eis que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação. Por fim, os honorários advocatícios ficam, por consequência,
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, em maior extensão,
para os fins de majorar a indenização por
danos morais para R$10.000,00 (dez mil
reais),
bem
como
a
verba
honorária
advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
107E08E4
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107FE2B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014283-40.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.